Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-51.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001618-51.2020.8.05.0154

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s): CAMILA LOF PEREIRA, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS

APELADO: BOSQUE DOS GIRASSOIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s):CAROLINA VIEIRA GIOVANUCI, EDUARDA DUARTE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional cumulada com Consignação em Pagamento e Pedido de Repetição de Indébito, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve capitalização mensal indevida de juros; (
ii
) verificar a legalidade da adoção do índice IGP-M como correção monetária; (
iii
) analisar a validade da cobrança de comissão de corretagem; (
iv
) apurar a existência e validade da cobrança de tarifa de administração. 3.
No caso em comento, verifica-se que não houve capitalização mensal de juros, outrossim, foi previsto apenas juros remuneratórios anuais no percentual de 11,35% ao ano, o que é permitido pelos
arts
. 406 e 591 do Código Civil. 4. A utilização do índice IGP-M para correção monetária é válida, desde que pactuada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível entrever que há previsão expressa no contrato firmado entre as partes.
5. De igual modo, cobrança da comissão de corretagem é válida, pois houve ciência prévia e termo apartado firmado pelo comprador original do imóvel, em conformidade com o Tema Repetitivo 938 do STJ. 6. Inexistem nos autos provas da cobrança de tarifa de administração, não havendo ilegalidade nesse ponto. 7. As condições contratuais foram pactuadas de forma regular, inexistindo cláusulas abusivas, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos autorais. 8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8001618-51.2020.8.05.0154
, sendo Apelante
ANA PAULA BISPO DOS SANTOS

e Apelado

BOSQUE DOS GIRASSOIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07